Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725141-45.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELEN MARA DE DEUS SILVA RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso ora em análise a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação da ora apelante à compensação dos danos alegados morais. 2. No caso em análise verifica-se que a demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que foi a causa de lançamento de débito indevido em sua fatura de cartão de crédito. 2.2. A operação bancária ora impugnada destoa do padrão de consumo da demandante. Não há nos autos, no entanto, demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação de que as eventuais operações bancárias tenham sido, de fato, promovidas pela ora apelada. 3. A situação descrita nos autos não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a existência que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 3.1. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais dos consumidores. 4. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar ter experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais. 6. Recurso provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração opostos por ambas as partes, tendo a turma julgadora assim decidido (ID 70580329): Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos por Elen Mara de Deus Silva, e conheço e dou provimento pela sociedade anônima Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, singelamente para esclarecer a questão alusiva ao cálculo dos juros de mora e da correção monetária. Assim, o dispositivo do acórdão passará a contar com a seguinte redação em relação à condenação da embargante: “Feitas essas considerações, e conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar a sentença ora impugnada: a) declarar a inexistência do débito ora em exame; e b) condenar a ora apelada à compensação dos danos morais experimentados pela autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo prejuízo, e a partir da produção de efeitos pela Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537 do CPC, argumentando que o acórdão recorrido está equivocado ao determinar o cumprimento provisório da multa cominatória antes do trânsito em julgado da sentença, ou mesmo que fosse após o trânsito em julgado, sem que tenha confirmado a tutela antecipada, uma vez que faltará à recorrente um título executivo para requerer o cumprimento. Afirma que a ausência de manifestação sobre a aplicação das astreintes, no caso em tela, compromete diretamente a efetividade da tutela jurisdicional. A omissão em relação à multa diária, imposta em sede de liminar e comprovadamente descumprida, frustra a finalidade da medida coercitiva e permite que a parte contrária se beneficie da sua própria inércia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a manutenção da gratuidade de justiça, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, bem como que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO MIRANDA LEAL, inscrito na OAB/DF sob o n.o 59.456 (ID 71518676). Nas contrarrazões, a recorrida pede que as intimações eletrônicas expedidas por este d. juízo sejam publicadas em órgão oficial de imprensa em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 72433310). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 67575952), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo com base no suposto malferimento ao artigo 537 do CPC, e em relação à indicada divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que "com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 537, § 3o, passou a prever a possibilidade de cumprimento provisório referente à multa cominatória (...) Na hipótese em exame, Juízo singular fixou multa cominatória diante de eventual descumprimento da decisão judicial referida no Id. 64979491 (...) Decorrida a marcha processual foi proferida sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 64979922). Não obstante, o acórdão ora recorrido deu provimento à apelação interposta e reformou sentença para declarar a inexistência do débito ora em exame e condenar a ora apelada à compensação dos danos morais experimentados pela autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, a instauração da fase de cumprimento referente à multa cominatória é a consequência lógica da confirmação da antecipação da tutela, diante do descumprimento da determinação judicial.” (ID 70580329). Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).(g.n.). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.278.815, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 07/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 71518676 e 72433310. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025